Tribunal: TJMT
Processo: 1042846-40.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042846-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITO MARQUES DE HOLANDA - CPF: 139.594.841-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATOS APRESENTADOS NOS AUTOS PELO CREDOR – DESCONTO DAS PARCELAS NA APOSENTADORIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito ao desconto das parcelas na aposentadoria, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO C6 CONSIGNADO S. A.
e
BANCO BRADESCO S. A.
contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO nº 1042846-40.2022.8.11.0041 que tramitou perante o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
BENEDITO MARQUES DE HOLANDA,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID 276604413 julgou procedente a demanda para: declarar inexistente o débito
sub judice
, condenar o banco litigante a indenizar moralmente a consumidora no valor de R$8.000,00, com juros mediante a taxa SELIC desde o evento danoso; determinar a devolução na forma simples à parte apelada da importância cobrada indevidamente com correção pela taxa SELIC desde cada desconto; condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

O Banco C6 interpôs recurso de apelação cível em ID 276604427 afirmando que o contrato foi regularmente firmado e que foram apresentadas imagens e assinatura do autor e sua foto, o que afastaria qualquer vício de consentimento. Aduziu que a alegação de fraude não foi acompanhada de prova técnica e que a parte autora apenas narra os fatos sem se desincumbir do ônus probatório. Alegou ainda que, na hipótese de eventual fraude, a responsabilidade seria de terceiro, estranho à relação bancária.

Por fim, sustentou que o valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais é excessivo, requerendo a redução equitativa da condenação e a inversão da sucumbência.

O Banco Bradesco também recorreu e sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou da contratação do empréstimo, sendo mero intermediário na transferência dos valores. Aduziu, ainda, que os descontos se deram por autorização do Banco C6, verdadeiro contratante. No mérito, argumentou que não houve prova de fraude e que a restituição de valores deveria se dar de forma simples, limitada ao que foi efetivamente comprovado. Quanto aos danos morais, aduziu que não houve abalo de ordem psíquica ou emocional, tratando-se de mero aborrecimento.

Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, com a exclusão de sua condenação ou, subsidiariamente, pela redução da indenização e restituição simples dos valores descontados.

Em suas contrarrazões de ID ́s 276604429 e 276604435 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pelas instituições financeiras apelantes e pugna pelo desprovimento dos recursos apresentados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual o autor, ora recorrido, alega que teve desconto de valores em sua aposentadoria em razão de fraude praticada por terceiros de má-fé junto às empresas rés, ora recorrentes.

O feito foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau, que declarou inexistente o débito
sub judice
, condenou os bancos litigantes a indenizarem moralmente o consumidor, determinou a devolução à parte apelada da importância descontada em sua aposentadoria e condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O recurso merece prosperar e a demanda apresentada deve ser julgada improcedente.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, as instituições financeiras apelantes comprovam que a parte apelada contratou com ela serviços, conforme demonstram os documentos contidos nos autos, que contém a assinatura da parte recorrente, feita de forma praticamente idêntica às constantes nos documentos apresentados com a exordial, senão vejamos:

Constata-se que, pela semelhança a olho nu que não existe grande diferença das assinaturas.

De igual sorte, ressalte-se que o modelo contratual adotado pelas instituições financeiras apelantes contemplam mecanismos destinados a assegurar, não apenas a autenticação do usuário, mas também, a manifestação inequívoca de sua vontade. Nesse contexto, a presente modalidade de contratação prevê dupla validação da manifestação volitiva do cliente, consubstanciada na assinatura do instrumento contratual e na coleta de biometria facial.

Cumpre destacar que o réu, com o intuito de garantir a segurança da operação, procedeu ao registro da imagem do autor no momento da formalização do contrato, conforme se demonstra a seguir:

Portanto, pretende a parte autora, ora apelada, que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica com a parte ré, ora apelante, contudo, realmente houve empréstimo em sua aposentadoria.

Analisando com bastante critério e atenção todos os documentos juntados no processo, chega-se à conclusão que a ação deve ser julgada improcedente, pois a empresa litigante comprovou documentalmente suas alegações, fazendo prova do vínculo contratual e da realização do serviço.

Deste modo, a alegação de que não realizou o negócio jurídico de empréstimo não se sustenta.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrida com o desconto tal atitude da recorrente não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

A propósito:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC nº 70047336912. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC nº 70045813946. 10ª Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedente a presente demanda.

Inverto o ônus sucumbencial no mesmo patamar fixado em primeiro grau, contudo, devendo ser observado o deferimento de assistência judiciária em favor da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025